Tribunal: STF
Processo: AC 3903
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA FÍSICA. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de ser incabível a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado no Tribunal de origem, em razão da sistemática da repercussão geral. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.